Tribunal: TJBA
Processo: 8065728-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065728-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: UZIEL SANTANA DA SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA contra o acórdão que deu provimento ao apelo de UZIEL SANTANA DA SILVA, reconhecendo o direito do candidato aprovado em concurso público à nomeação em razão da contratação de terceirizados para o desempenho das mesmas funções. A Embargante sustenta a existência de erro de fato no julgado, afirmando inexistir prova de contratação vigente de empresa terceirizada e invoca o caráter de prequestionamento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro de fato alegado pela Embargante constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração; e (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a preterição do candidato aprovado no concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação da prova. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios e jurídicos que demonstraram a contratação de profissionais temporários durante a vigência do certame, configurando a preterição do candidato aprovado para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. A alegação de erro de fato não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, sendo o instrumento próprio para sua apreciação a ação rescisória, conforme o art. 966, VIII, do CPC, e não os embargos de declaração. O julgado embargado encontra-se devidamente fundamentado na legislação aplicável, no edital do concurso e em precedentes do STF (Temas 683 e 784) e do TJ-BA, os quais reconhecem que a contratação temporária de terceiros para funções idênticas às do cargo público, durante a validade do concurso, configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação. O prequestionamento está atendido de forma implícita, bastando que a matéria tenha sido debatida no acórdão, conforme prevê o art. 1.025 do CPC/2015. A reiteração de embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito da decisão caracteriza comportamento protelatório e enseja multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065728-94.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Embargado UZIEL SANTANA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por , em CONHECER e REJEITAR os EMBERGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o Acórdão (ID90847905), por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S